Tribunal: TJMT
Processo: 1020594-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020594-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 065.853.951-58 (PACIENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (IMPETRANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FILHO COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS,
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR -

DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME - ELEMENTOS DO TIPO PENAL NÃO EXTRAPOLADOS - OBJETO DE PEQUENO VALOR RESTITUÍDO À VÍTIMA – PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES, CONFISSÃO ESPONTÂNEA - MENORIDADE RELATIVA - PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE [ENDEREÇO CERTO, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E OCUPAÇÃO LÍCITA] - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC nº 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP).

A utilização de arma [branca] é

intrínseca ao delito de roubo majorado e
“não há gravidade excepcional no crime, cometido em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delituosa em apreço”
(STJ, AgRg no HC nº 736.381/SP), a justificar a custódia cautelar.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a forma de execução do crime [elementos do tipo penal não extrapolados e objeto de pequeno valor restituído à vítima], as circunstâncias que podem influenciar em eventual dosimetria [primariedade, bons antecedentes, confissão espontânea e menoridade relativa] e os predicados pessoais do paciente [endereço certo, família constituída e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1017930-65.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020594-69.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA E OUTRO PACIENTE(S): VITOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VITOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE contra ato comissivo do Juízo da 8ª Vara Única da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1009039-26.2022.8.11.0042), que “manteve” a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma branca - art. 157, § 1º e § 2º, VII - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem um filho com idade inferior a 12 (doze) anos que depende de seus cuidados, motivo pelo qual possui direito a prisão domiciliar; 3) seria aplicável o princípio da homogeneidade porque
eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 146809162), com documentos (ID 146809163/ID 146809168).

O pedido liminar foi indeferido (ID 146927675).

O Juízo singular prestou informações

(ID 147243650).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O FILHO MENOR DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DOS CUIDADOS DO PACIENTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 149116153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.6.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]

De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e da testemunha, bem como do termo de exibição e apreensão (id. 87752060).

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência nº 2022.163395 (id. 87752059), registrado na Central de Ocorrências da Polícia Militar, e ratificado pelos milicianos ouvidos que, após receberem informações acerca de um roubo em que o flagrado teria ameaçado funcionários do estabelecimento vítima com uma faca, foram informados que o flagrado estava escondido no banheiro de um restaurante próximo, onde os policiais encontraram o flagranteado na posse de uma faca, e o objeto roubado escondido em uma lixeira.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o flagrado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, praticada com grave ameaça efetivada com arma branca, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, constata-se que o autuado possui vários registros criminais pela prática de crimes patrimoniais (id. 87757699), de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir.

De mais a mais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 88321926)

Em 20.9.2022, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 1009039-26.2022.8.11.0042).

A ação penal está na fase de apresentação das alegações finais (PJE NU 1009039-26.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outras 3 (três) ações penais por furtos (PJE NU 0004548-61.2020.8.11.0042 e NU 0010267-24.2020.8.11.0042/Comarca Cuiabá; NU 1013096-47.2021.8.11.0002/Comarca Várzea Grande).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia; STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Todavia, a forma de execução do crime não extrapolou os elementos próprios do tipo penal, a permitir o reconhecimento da periculosidade do paciente, sobretudo por não haver registro de agressão física nos limites da autuação policial documentada nestes autos e o objeto subtraído [uma caixa com um carrinho de brinquedo] foi restituído à vítima (Termo de Entrega - ID 88231934).

A utilização de arma [branca] é

intrínseca ao delito de roubo majorado e
“não há gravidade excepcional no crime, cometido em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delituosa em apreço”
(STJ, AgRg no HC nº 736.381/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.6.2022), a justificar a custódia cautelar.

Por sua vez, o paciente é primário e tem bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
e http://siap.tjmt.jus.br), tem 20 (vinte) anos de idade (CP, art. 65, I) e confessou espontaneamente (CP, art. 65, III, ‘d’), perante autoridade policial (ID

88231931), cujas circunstâncias podem influenciar na dosimetria da pena, no caso de eventual condenação.

Além disso, tem endereço certo no distrito da culpa - rua 03, quadra 13, Bairro Jardim dos Pinheiros, Cuiabá/MT - (ID 88232243), família constituída, sendo pai de Fhelype Gabriel Quirubino Cavalcanti, de 2 (dois) anos de idade (ID 146809164), e exerce ocupação lícita como lavador de carros (ID 88232243).

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a forma de execução do cirme [elementos do tipo penal não extrapolados e objeto de pequeno valor restituído à vítima], as circunstâncias que podem influenciar em eventual dosimetria [primariedade, bons antecedentes, confissão espontânea e menoridade relativa] e os predicados pessoais do paciente [endereço certo, família constituída e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 530.004/MS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.10.2019; TJMT, HC NU 1017930-65.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal -

6.10.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 3) não se envolver em novo delito (CPP, art. 319, I e VIII), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito
,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022